Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-79.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelelismo refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.
2. Não se vislumbra a ocorrência de julgamento citra petita a inquinar de nulidade a sentença recorrida, uma vez que a partilha realizada pelo juiz de origem obedeceu aos ditames legais.
3. No que concerne à partilha de bens, o regramento a ser seguido é aquele constante do 1.658 a 1.666, todos do Código Civil.
4. No caso, observa-se que a sucumbência da Apelante foi mínima, tanto na ação principal, quanto na reconvenção, devendo o Apelado suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do Art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.